Tribunal: TJBA
Processo: 0001195-65.1997.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001195-65.1997.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EXPRESSTOUR VIAGENS CAMBIO E TURISMO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO RODRIGUES ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PERÍODO ENTRE O CÁLCULO E O EFETIVO DEPÓSITO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO DEPOSITÁRIO PELOS CONSECTÁRIOS LEGAIS A PARTIR DO DEPÓSITO. PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

II - No caso em análise, inexiste a omissão apontada pela embargante, pois o acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa ao depósito judicial e seus efeitos, fundamentando-se no entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1348640/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

III - O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada", passando a responsabilidade pelos consectários legais ao banco depositário a partir dessa data.

IV - O depósito judicial foi realizado pelo executado no exato valor indicado pelo próprio exequente em sua planilha de cálculo, não havendo que se falar em complementação por período anterior ao depósito quando este foi efetuado conforme os valores apresentados pela parte credora.

V - Evidencia-se que a pretensão da embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0001195-65.1997.8.05.0113
, em que é Embargante
EXPRESSTOUR VIAGENS CAMBIO E TURISMO LTDA
e Embargado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora
.